Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO. DUPLO EFEITO. NÃO CABIMENTO. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL AUTOMÁTICA. IMPOSSIBLIDADE. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo nas hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal, o que não é o caso dos autos. O pacto celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se cabível o exame do contrato de plano privado de assistência à saúde à luz dos princípios que regem a relação de consumo, sem prejuízo da legislação específica aplicável, consoante disciplina da Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça. Não há rescisão automática do contrato havido entre as partes, mesmo diante da constatação do inadimplemento da titular do plano em relação às mensalidades devidas, porquanto é faculdade do plano de saúde optar por manter o contrato e cobrar as faturas vencidas, diante da ausência de requerimento escrito solicitando a rescisão do vínculo contratual perante a operadora de saúde, determinada no regulamento.